Tribunal: STF
Processo: Rcl 61533
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE — FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde, em 9.8.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no Processo n. 0000196-42.2020.5.14.0005, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



O caso



    2. Em 23.1.2020, Edwaldo Jacinto de Brito ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000196-42.2020.5.14.0005 contra a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, objetivando a condenação da ré a indenizá-lo pelos danos decorrentes do uso do Dicloro Difenil Tricloroetano – DDT (e-doc. 6).



    Ao examinar o recurso ordinário interposto por Edwaldo Jacinto de Brito contra sentença pela qual declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO DE TRABALHO FOI REGIDO PELA CLT. INTELIGÊNCIA DA OJ N. 138 DA SBDI-I DO TST. Consoante jurisprudência pacífica do TST, uniformizada pela SBDI-1, mediante a edição da Orientação Jurisprudencial n. 138, ainda que haja transmudação do regime jurídico de celetista para o estatutário, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo servidor contratado sob o regime celetista, sendo tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT. "In casu", a pretensão do autor refere-se ao período em que o contrato era regido pela CLT. Dessa forma, é competente esta Especializada” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento, em 18.8.2021, ao fundamento de não ser cabível recurso de revista contra decisão interlocutória (fl. 2, e-doc. 8).



    Em 18.7.2022, ao examinar o recurso ordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra a sentença de mérito proferida em 12.4.2022, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos seguintes:



    “A reclamada busca a reforma da sentença, alegando, em suma, que a competência da Justiça Federal, estabelecida no artigo 109, inciso I, da Constituição da República de 1988, é definida pela natureza dos litigantes. Diz que a presença da FUNASA no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, razão pela qual requer o conhecimento e posterior provimento do presente apelo, a fim de ver reformada a sentença recorrida, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Invoca a decisão proferida pela 2ª Turma do STF, na Reclamação n. 31.026/RO, em 4-2-2020, com trânsito em julgado em 21-4-2020. A matéria já foi decidida pelo Tribunal como se vê do v. acórdão de id ac7b681. Rejeito a preliminar” (fl. 4, e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, cujo seguimento foi negado.



    3. Contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região de desprovimento do recurso ordinário, a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Alega que “o acórdão reclamado entende que é competente a justiça do trabalho para processo e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90” (fl. 3).



    Argumenta que, na origem, “servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. É impossível atestar o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso que os danos à saúde só foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90)” (fl. 3).



    Assinala que este Supremo Tribunal “já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário” (fl. 4).



     Acentua que a autoridade reclamada, “ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395” (fl. 4).



    Requer medida liminar para suspenderem-se os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] a decisão reclamada e, consequentemente, determina[r-se] a remessa do Processo nº196-42.2020.5.14.0005 à Justiça Federal Comum” (fl. 6).



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0000196-42.2020.5.14.0005, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    7. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, no julgamento da Reclamação n. 31.036-AgR, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    No mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000196-42.2020.5.14.0005 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora